Tribunal: STF
Processo: HC 194338
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 626.218/MG com base na aplicação da Súmula 691 do STF (eDOC 13).
    Sustenta-se, em suma, que: a) o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo cometimento do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido negado-lhe o direito de recorrer em liberdade; b) atualmente, está pendente o julgamento da apelação defensiva em que se pede a absolvição do paciente ou a redução da pena aplicada; c) o juiz deixou de aplicar “a causa de diminuição descrita no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, sob fundamento de que ele ‘é conhecido no meio policial pela referida prática’, bem como ‘a existência de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas nas quais o denunciado é autor’”; d) as ocorrências mencionadas pelo juiz, conforme se depreende da CAC e FAC, referem-se a absolvições pelo crime de roubo majorado e de tráfico de drogas, transitadas em julgado em 2012 e 2017; e) a fundamentação utilizada para afastar o redutor viola o princípio da presunção da não culpabilidade.
    À vista do exposto, pugna-se pela concessão da ordem, de ofício, para “determinar ao Juízo da Execução observe a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem assim verifique a possibilidade de regime de cumprimento menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 
    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:
    Inicialmente, observo que supostas ilegalidades quanto à dosimetria da pena ainda não foram apreciadas pelo Tribunal local, nem pelo STJ, o que impede o pronunciamento prematuro desta Corte a respeito da matéria.
    Com efeito, não há como conceder a ordem, alterando-se a dosagem da pena; pois, havendo notícia de apelação criminal pendente de julgamento no Tribunal local, tal proceder importaria em indevida supressão de instância, especialmente em vista do efeito devolutivo do recurso, que permite à segunda instância conhecer da matéria fática e jurídica suscitada.
    Não obstante, é relevante assentar que o STF firmou entendimento, à luz do princípio da presunção de inocência, que a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas (HC 151431, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2018).
    Desse modo, “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).
    Por outro lado, embora deva-se resguardar a análise de tais questões às instâncias ordinárias, o mesmo não se pode dizer quanto à manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, e, nesse tocante, entendo que razão assiste ao impetrante.
    Efetivamente, a manutenção da prisão preventiva no caso concreto configura ilegalidade aferível de plano, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a segregação cautelar se evidenciado regime penal menos gravoso que o fechado: 
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário. (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017,grifei) 
    A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso , inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017, grifei) 
    A violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime semiaberto, autoriza a concessão da ordem, de pronto. 
    4. Diante do exposto, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos autos da ação criminal 0135356-45.2019.8.13.0686, à vista dos argumentos suso expendidos, salvo se preso por outro motivo. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais com o inteiro teor desta decisão. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente